Tribunal: TJES
Processo: 5014051-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014051-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH CORREA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5014051-22.2025.8.08.0012

Recorrente: ELIZABETH CORREA;

Recorrida: FACTA FINANCEIRA;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CARTÃO FÍSICO NÃO UTILIZADO. CONTRATO ASSINADO QUE NÃO DESCARACTERIZA O VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

teria contratado empréstimo consignado comum, alegando ter descoberto posteriormente que tratava-se de saque de um cartão consignado, feito sem sua autorização.

Com esses fundamentos,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por estas razões, julgam-se IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
ELIZABETH CORREA
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não tinha o conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Consignou o Juízo de Origem:

14. Pois bem, ao analisar os elementos apresentados, observo que resta demonstrada a regularidade da contratação do cartão. Como informado pela própria requerente na peça de ingresso, de fato a consumidora buscou a instituição financeira com o objetivo de obter crédito, e o fez, inexistindo impedimento para que a contratação se efetivasse de forma digital, como ocorreu no presente caso.

15. Com relação à clareza do contrato, entendo que a ré cumpriu adequadamente com o dever de informação. A proposta de adesão (Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício), informa de maneira clara e específica que se trata de um cartão de crédito consignado, não de um empréstimo consignado tradicional, e de que os descontos no benefício previdenciário corresponderão ao valor mínimo da fatura, conforme cláusula VII e seguintes

No entanto, o cartão de crédito supostamente contratado jamais fora utilizado para compras, ficando assim claro o vício de consentimento. Não houve prova sequer do efetivo envio do cartão à Parte Autora.

Não obstante, os documentos assinados descrevem a modalidade contratada e autorizam o saque mediante cartão de crédito consignado, mas não são provas suficientes para sanar o vício da contratação.

Sendo assim, a reforma da sentença é imperiosa para julgar procedente a anulação do contrato, com o retorno das partes ao estado original. A devolução deve ser feita em dobro, tudo conforme o enunciado 29, TJES, veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desde logo
fica também autorizada a compensação entre os valores descontados e aqueles repassados à parte Autora
, ante a declaração da nulidade do contrato firmado.

Em relação aos danos morais, merece também provimento o recurso, pois tanto pelo aspecto de ressarcir a vítima, e principalmente pelo caráter pedagógico que deve ter a sentença, é necessário fixar indenização por danos morais.

Atento aos precedentes da Turma para casos semelhantes, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado para o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da parte autora, sob pena de pagamento de multa de R$200,00 por desconto indevido, limitado a R$3.000,00;

CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores descontados, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposição do art. 406 §1º, fica A
UTORIZADA a compensação do valor creditado na conta da consumidora com os valores devidos a esta.

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais em favor da autora,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)